Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722862-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: TIAGO FURTADO AYRES, RAFAEL FURTADO AYRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VGS PRODUÇÕES S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0009454-39.2017.8.07.0001, movido por TIAGO FURTADO AYRES, indeferiu o pedido de compensação entre o débito discutido na execução de origem e o crédito do processo n. 0028232-91.2016.8.07.0001 (ID 95373657 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 27357795), relata se tratar na origem de cumprimento de sentença, instaurado nos autos dos embargos à execução, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos a Tiago Furtado Ayres, patrono da empresa DD2 Produções e Eventos Ltda. – EPP. Sustenta ser cabível a compensação entre a referida verba honorária (R$ 28.811,16) e o montante devido pela DD2 à VGS na execução de título extrajudicial no. 0028232-91.2016.8.07.0001 (R$ 86.198,81), conexa aos embargos à execução. Defende, com base no art. 805 do Código de Processo Civil, a necessidade de a execução ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor, no caso, por meio de penhora no rosto dos autos. Registra que a dificuldade financeira vivenciada pela empresa, paralisada há mais de um ano em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a exime, nos termos do art. 393 do Código Civil, de qualquer responsabilidade pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum para autorizar a compensação dos débitos. Preparo em ID 27357800. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de compensação entre o débito discutido na execução de origem e o crédito do processo n. 0028232-91.2016.8.07.0001. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Contudo, em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. A compensação, nos moldes do art. 368 do Código Civil, é forma de extinção da obrigação, até onde se equivalem, entre pessoas que são ao mesmo tempo devedora e credora uma da outra. No caso em exame, depreende-se a ausência de identidade recíproca entre o credor da demanda de origem (autos no 0009454-39.2017.8.07.0001) e o devedor do processo n. 0028232-91.2016.8.07.0001. Importante registrar tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.520.710/SC no sentido de ser incabível a compensação dos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução com os arbitrados na própria ação de execução, haja vista a ausência de identidade entre credores e devedores. Por fim, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto não há ameaça de constrição ou expropriação imediata de bens do recorrente. Assim, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, depois de oportunizado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator